Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011715-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS A EXPLORACAO DE ENERGIA ELETRICA DO - CNPJ: 02.348.455/0001-28 (EMBARGADO), NOEL DE MATOS - CPF: 869.367.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAF CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 03.377.412/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1011715-68.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
MÁRCIO ROBERTO MARTINS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS A EXPLORAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Márcio Roberto Martins contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1011715-68.2025.8.11.0000, interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto à análise de matérias de ordem pública: nulidade da citação por edital, cerceamento de defesa, prescrição do direito material e penhora de valores imprescindíveis à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a nulidade da citação por edital; (ii) examinar se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa; (iii) avaliar a alegação de prescrição do direito material; (iv) apreciar a suposta nulidade da penhora de valores tidos como impenhoráveis; e (v) definir se os embargos de declaração se prestam ao reexame da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é considerada válida quando demonstradas diligências prévias para localização do réu, incluindo consultas a sistemas como o Infojud, nos termos do art. 256 do CPC e conforme entendimento consolidado do STJ.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a contestação já está nos autos e não se comprova prejuízo processual efetivo, sendo imprescindível a demonstração do dano para a declaração de nulidade.

A alegação de prescrição do direito material não prospera quando a ação é ajuizada dentro do prazo legal, interrompendo o prazo prescricional a partir do protocolo da petição inicial, conforme art. 240 do CPC e Súmula 106 do STJ.

A impenhorabilidade de valores depende de prova da natureza salarial ou de que os valores constritos são imprescindíveis à subsistência, ônus que incumbia ao embargante e não foi cumprido, nos termos do art. 833 do CPC e do art. 373, II, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC.

As omissões apontadas foram supridas, sem modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando precedida de diligências para localização do réu, inclusive por meio de sistemas oficiais de informação.

O cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo processual efetivo, o que não se presume.

A propositura regular da ação executiva interrompe a prescrição, nos termos do art. 240 do CPC.

Cabe à parte que alega a impenhorabilidade de valores comprovar documentalmente a natureza dos valores e sua essencialidade à subsistência.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 240, 256, 373, II, 783, 833; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1011715-68.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
MÁRCIO ROBERTO MARTINS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS VINCULADAS A EXPLORAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIO ROBERTO MARTINS
contra o acórdão que negou ao Agravo de Instrumento n. 1011715-68.2025.8.11.0000, interposto contra decisão interlocutória pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública e de pronta verificação, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória.

A prescrição intercorrente não se configura quando há impulsos processuais aptos a demonstrar a ausência de inércia do exequente.

A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não podendo ter sua validade questionada por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 783; CC, art. 205.”

Sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade por não ter enfrentado matérias de ordem pública suscitadas em suas razões recursais, notadamente: nulidade da citação editalícia, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, prescrição do direito material e nulidade da penhora de valores imprescindíveis à subsistência.

Contrarrazões apresentadas no id. 294738886, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão proferido, com base nos argumentos trazidos pelo embargante.

No tocante à nulidade da citação por edital, observa-se que, conforme assentado na origem, foram esgotadas todas as vias de localização do demandado, inclusive com pesquisas por meio do sistema Infojud, o que confere regularidade à citação ficta realizada.

O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação por edital é válida quando comprovada a impossibilidade de localização do réu, não configurando nulidade quando presentes os requisitos do art. 256 do CPC.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido proferida antes do escoamento integral do prazo para apresentação de resposta, a contestação já se encontrava devidamente acostada aos autos.

Nessa medida, inexiste prejuízo processual à parte, sendo certo que se exige a demonstração de prejuízo efetivo para a decretação de nulidade processual. Ademais, não foi apontada pela parte embargante qualquer prova que deixara de ser produzida ou impossibilidade de apresentação de defesa em sua plenitude.

No que concerne à alegada prescrição do direito material, cabe pontuar que a ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, sendo que a propositura regular da ação é suficiente para ensejar a interrupção do lapso prescricional, nos termos do art. 240 do CPC.

Referido dispositivo legal, inclusive, prevê que os efeitos interruptivos da prescrição retroagem à data do ajuizamento da demanda, mesmo nos casos de citação tardia, desde que não imputável à parte autora, o que se coaduna com o entendimento sufragado na Súmula 106 do STJ.

Finalmente, quanto à penhora dos valores supostamente imprescindíveis à subsistência do embargante e de sua família, verifica-se que não foram apresentados documentos capazes de comprovar que os valores constritos ostentam natureza salarial ou qualquer outra que os enquadre na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

Por fim, no tocante à penhora de valores, verifica-se que o embargante não apresentou qualquer prova documental que comprove que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, tampouco demonstrou que a medida comprometeu a sua subsistência ou de sua família. É de se lembrar que o ônus da prova incumbe àquele que alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para suprir as omissões apontadas, mantendo-se inalterado o dispositivo anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025